Tribunal: TJSP
Processo: 0044234-67.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que determinara o arquivamento da petição de arguição de suspeição – Alegação de omissão – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Hipótese não configurada – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente – Rejeição.